Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735625-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MIRANDA CARVALHO NETO AGRAVADO: WANDER GUALBERTO FONTENELE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MIRANDA CARVALHO NETO, terceiro interessado, contra decisão de ID 203612417 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE em face de TATIANE ALVES DO REGO, que indeferiu o pedido de reconhecimento de que a fraude contra credores seja discutida em ação autônoma. Afirma, em suma, que o agravado-exequente requereu a penhora de bem imóvel; que o bem foi adquirido em 3/9/2019; que o exequente requereu a penhora com base na existência de fraude contra credores; que o pedido foi desvirtuado, com a discussão sobre a possibilidade de fraude à execução; que o julgamento é extra petita; que a fraude contra credores demanda ação pauliana; que houve violação ao princípio da adstrição. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada. Por intermédio do despacho de ID 63333050, determinou-se a regularização do preparo. Custas recolhidas (ID 63472481). Contrarrazões no ID 63963574. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade do juízo a quo avaliar a possibilidade de existência de fraude à execução, quando o exequente requer o reconhecimento de fraude contra credores. O artigo 792 do Código de Processo Civil dispõe que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. A fraude à execução é instituto de direito processual, em que “o ato do devedor executado viola a própria atividade jurisdicional do Estado (...). É muito mais grave a fraude quando cometida no processo de execução. Além de ser mais evidente o intuito de lesar o credor, a fraude frustra a atuação da Justiça e, por isso, é repelida mais energicamente. Não há necessidade de nenhuma ação para anular ou desconstituir o ato de disposição fraudulenta. A lei o considera simplesmente ineficaz perante o exequente” (Theodoro Junior, Humberto. Código de Processo Civil anotado. 25. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 915). Em razão da gravidade do negócio jurídico que frauda a execução, a declaração de ineficácia em relação ao exequente prescinde de requerimento expresso da parte, tampouco “há preclusão pro judicato quanto às questões de ordem pública, gênero do qual a fraude à execução é espécie”. (REsp n. 1.654.062/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018). De igual modo, “a fraude à execução, que torna ineficaz a alienação do bem em relação ao exequente, pode ser declarada nos próprios autos da execução, por alegação do credor prejudicado, no momento em que indica o bem à penhora, em defesa apresentada nos embargos ajuizados pelo terceiro adquirente ou até mesmo de ofício pelo juiz” (REsp n. 1.925.927/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022). Na hipótese, o juízo a quo vislumbrou a existência de uma das hipóteses previstas no artigo 792 do Código de Processo Civil, a despeito do pedido de penhora se fundar em capitulação diversa, aplicando-se, no caso, o brocardo jurídico Da mihi factum dabo tibi jus. Assim, prima facie, promoveu, corretamente, a intimação das partes para manifestação sobre a fraude à execução. Por outro lado, a confusão terminológica operada pelo exequente não impede que o juiz, verificando que o pedido de penhora decorre do reconhecimento de fraude à execução, conheça da matéria, sem que tal fato represente violação ao princípio da adstrição. Em conclusão, não há vício na decisão que determina a realização de diligências, com o intuito de apurar a existência de fraude à execução. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Contrarrazões apresentadas (ID 63963574). Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora